Tribunal: TJSP
Processo: 2149381-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Previdência privada. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da devedora. Impossibilidade. Verba impenhorável. Mitigação da impenhorabilidade admitida apenas em situações excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. Situação não verificada na espécie.
Recurso não provido.